Tribunal: TJSP
Processo: 0081836-32.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de ocorrência do vício por força de julgamento antecipado da lide não legitimado nas circunstâncias. Caracterização. Ação indenizatória fundada na violação de deveres de informação e de diligência de advogados. Existência de controvérsia quanto aos fatos constitutivos da pretensão. Cerne do litígio a demandar o aprofundamento da atividade cognitiva do juízo

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de ocorrência do vício por força de julgamento antecipado da lide não legitimado nas circunstâncias. Caracterização. Ação indenizatória fundada na violação de deveres de informação e de diligência de advogados. Existência de controvérsia quanto aos fatos constitutivos da pretensão. Cerne do litígio a demandar o aprofundamento da atividade cognitiva do juízo mediante a produção da prova oral postulada pelo autor. Julgamento antecipado da lide a encerrar error in procedendo. Sentença cuja anulação se impõe.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000779521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0081836-32.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSE
ALFEU ARRUDA CABRAL, são apelados SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA e
ALEX COSTA ANDRADE.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS
HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
2
Voto no 6401
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114
Apelante: Jose Alfeu Arruda Cabral
Apelados: Sebastião Moraes da Cunha e Alex Costa Andrade
Comarca: Campinas
CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de ocorrência
do vício por força de julgamento antecipado da lide não
legitimado nas circunstâncias. Caracterização. Ação
indenizatória fundada na violação de deveres de
informação e de diligência de advogados. Existência de
controvérsia quanto aos fatos constitutivos da pretensão. Cerne do litígio a demandar o
aprofundamento da atividade cognitiva do juízo
mediante a produção da prova oral postulada pelo
autor. Julgamento antecipado da lide a encerrar error
in procedendo. Sentença cuja anulação se impõe.
Recurso provido.
A
r.
sentença
de
fls.
1623/1631,
de
relatório
adotado,
integrada
pelo
acolhimento
de
aclaratórios a fls. 1647, julgou improcedente o pedido
formulado na ação indenizatória ajuizada por José Alfeu
Arruda Cabral em face de Sebastião Moraes da Cunha e
Alex Costa Andrade, porque o autor não logrou êxito em
demonstrar a existência e a extensão do prejuízo, nem que
a conduta dos réus violou dever de cuidado objetivo.
Ainda, obtemperou o d. juízo de origem que a teoria da
perda de uma chance somente pode ensejar indenização
caso a oportunidade perdida fosse concreta e razoável de
obtenção de sucesso. Ao autor restaram imputados os ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 15% do valor
da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
3
Inconformado, apela o autor (fls. 1650/1693), no
escopo de lograr a anulação da r. sentença e, subsidiariamente, a
sua reforma, sustentando, em resumo: está pendente de análise o
agravo retido interposto a fls. 1468 contra decisão que indeferiu a
produção de prova oral, destinada esta a provar a abrangência da
contratação dos réus, a abrupta ordem de desocupação do imóvel
sem comunicação e os constrangimentos decorrentes das falhas na
prestação de serviço; o réu Alex quedou-se inerte, sendo o caso de
aplicar os efeitos da revelia; a pretensão não se dá pelo insucesso
das demandas, mas pela falta de cuidado dos réus na condução dos
processos, exaustivamente descrita nas razões de recurso; e houve
falha no cumprimento do dever de informação. Ao negar a existência
de contrato de prestação de serviços advocatícios, o réu Sebastião
litiga de má-fé, devendo lhe ser imputadas as sanções
correspondentes. Por fim, se mantida a improcedência dos pedidos,
pleiteia a redução da verba honorária imposta, tida por excessiva.
Contrarrazões a fls. 1701/1711.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1729).
Petição do apelante informando a aplicação de
sanção de suspensão disciplinar ao apelado Sebastião com base nos
mesmos fatos objeto da lide (fls. 1734/1736), em relação à qual não
houve manifestação dos apelados (certidão de fls. 1741).
É o relatório.
Recurso fundado.
Na petição inicial o autor sustenta ter contratado
os serviços do réu Sebastião (fls. 38/39) para patrocinar seus
interesses em duas ações judiciais, ambas relacionadas a contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
4
de financiamento firmado com Banco Itaú, as quais deveriam ter
sido ajuizadas em face da mencionada instituição financeira. A
primeira com vistas à redução/quitação do saldo devedor e a
segunda no escopo de diminuir o valor da prestação. Em
contraprestação, incumbia ao apelante o pagamento de R$
10.000,00, de forma parcelada.
Alega o autor ter sido promovida apenas uma das
ações previstas na avença, qual seja, a “ordinária de revisão de
cláusula contratual, com redução de saldo devedor e prestação, com
pedido de tutela antecipada” (fls. 04), com trâmite perante a 7a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob o no
1223/2001.
Em síntese, naqueles autos, a tutela antecipada
foi indeferida, não houve a interposição de agravo de instrumento em
face da decisão e, ao cabo, foram julgados improcedentes os pedidos
formulados. Houve interposição de apelação e, antes do julgamento
do recurso, os apelantes daquele processo foram instados a se
manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do recurso,
interpretando-se o silêncio como concordância com a sua
desistência. Segundo o autor, o réu Sebastião quedou-se inerte, em
detrimento de seus interesses, descumprindo obrigação contratual e
ocasionando inúmeros prejuízos.
Ressalta o autor que o processo em questão
desapareceu do cartório, disso implicando o procedimento de
restauração de autos, no qual os réus, mesmo depois de terem sido
intimados, deixaram de colacionar as cópias que detinham do
processo perdido.
Além destas demandas, a instituição financeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
5
promoveu ação de execução hipotecária em razão do inadimplemento
da obrigação contratual que se pretendia revisar. Citado o ora autor,
diz ter contratado os serviços de ambos os réus para a defesa de
seus interesses, tendo se limitado a atuação dos patronos a
requerimento de extinção do feito ante a existência de ação revisional
pendente de julgamento, tese não acatada pelo d. juízo. Após,
instados a regularizarem a representação processual, os réus
deixaram de fazê-lo, culminando na expedição de mandado de
penhora sobre o imóvel garantidor do mútuo.
No âmbito da ação executiva, houve oposição de
embargos à execução, os quais não tiveram julgamento favorável ao
interesse do ora autor. Da sentença, no entanto, não houve
interposição de recurso. Disso decorreu a avaliação do imóvel e a sua
adjudicação pela instituição financeira credora, seguindo-se a tanto
a expedição de carta de arrematação, vendo-se então o autor
surpreendido com a imissão do banco na posse do bem financiado,
pois não teria sido devidamente informado acerca do andamento do
processo, o que ocasionou diversos transtornos à empresa, da qual é
sócio, até então instalada no imóvel.
Ato contínuo, o d. juízo foi informado pelo réu Alex
que a ação revisional pendia de realização de prova pericial quando,
em verdade, o processo já havia sido extinto ante a desistência tácita
do recurso interposto, conforme narrativa acima.
Ressaltou
o
autor,
ainda,
a
negativa
de
seguimento a agravo de instrumento interposto sem as peças
obrigatórias previstas no art. 525, I, do CPC/73, deixando também
de se observar o art. 526 do mencionado diploma processual,
atualmente revogado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
6
Disse ter havido o ajuizamento de ação anulatória
pelos réus, com o objetivo de reconhecer a nulidade da arrematação,
com pedido julgado improcedente.
Diante das alegadas irregularidades praticadas
pelos seus patronos, ora réus, houve a revogação do mandato e o
envio de notificações para agendamento de reuniões, comunicados
estes não respondidos.
Essa a síntese do contexto fático apresentado pelo
autor, ora recorrente.
Em contestação (fls. 1411/1433), o réu Sebastião
trouxe as seguintes teses: o contrato é inexistente, eis que o
documento acostado junto à inicial não possui assinatura dos
contratantes; caso seja ultrapassada a questão, informou os riscos
inerentes ao ajuizamento da demanda judicial; o autor, em razão de
sua qualificação profissional
empresário e engenheiro -, tem e
tinha à época plena ciência dos possíveis desfechos de um processo
judicial; o contrato apresentado não prevê a obrigação de cessar o
pagamento das prestações do contrato de financiamento; a sua
atuação deu-se de forma diligente, seja na produção de provas no
processo originário, seja na interposição do recurso posteriormente
objeto de desistência; o contrato prevê o pagamento de R$ 10.000,00
de forma parcelada, sendo que a última metade dos honorários
somente seria paga após o trânsito em julgado, em caso de êxito, o
que, por conta da improcedência, deixou de ser transferido ao réu;
não é o caso de devolução dos honorários contratuais, eis que os
serviços foram efetivamente prestados; e não foi contratado para
atuar no âmbito da execução hipotecária, nem para ajuizamento da
ação anulatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
7
Após a réplica (fls. 1435/1443), as partes foram
instadas a se manifestar sobre o interesse na composição amigável e
na produção de provas (fls. 1444), tendo o autor informado o desejo
de produzir prova oral para comprovar todos os constrangimentos
experimentados em razão da abrupta ordem de desocupação, sem
qualquer prévio aviso (fls. 1445/1446); postulou a tomada do
depoimento pessoal do réu Sebastião e a oitiva de duas testemunhas
(fls. 1461/1462); o réu Sebastião, por sua vez, requereu prova
pericial para aferir a falsidade de assinatura aposta em documento
juntado aos autos (fls. 1459).
Em
audiência
de
conciliação,
não
havendo
composição entre as partes, o d. juízo a quo (i) indeferiu o
depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal por
considerar desnecessários, decisão esta objeto de agravo retido, sob
o fundamento de que se pretendia demonstrar que a contratação dos
réus se deu para duas demandas, além de comprovar a abrupta
ordem de desocupação do imóvel sem prévia comunicação ao
recorrente; e (ii) deferiu a expedição de ofício para que fosse juntada
aos autos a microfilmagem dos cheques utilizados para pagamento
dos réus (fls. 1468/1469).
Após, foi deferida a prova pericial (fls. 1502), tendo
o expert concluído pela falsidade da assinatura do documento
questionado de fls. 1092, por divergir do padrão de fls. 1404 (fls.
1553/1573).
Na referida decisão (fls. 1502), restou deferida a
produção de prova testemunhal
prejudicando o agravo retido
interposto (???)
, sendo que, se necessário, seria designada
audiência de instrução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
8
Após a apresentação do laudo pericial, as partes
foram novamente instadas a se manifestar sobre o interesse na
produção de outras provas (fls. 1591), tendo o autor repisado o pleito
de oitiva das testemunhas arroladas (fls. 1604/1605). Este pedido
não foi analisado pela decisão de fls. 1607, que se limitou a provocar
os litigantes a apresentarem alegações finais, não ofertadas pelo
autor e juntadas as do réu Sebastião a fls. 1615/1620.
Adveio,
então,
a
sentença
combatida
(fls.1623/1631), tendo o pedido sido julgado improcedente sob o
fundamento de que o autor não logrou êxito em demonstrar a
existência e a extensão do prejuízo, nem que a conduta dos réus
violou dever de cuidado objetivo. Ainda, a perda de uma chance
somente pode ser objeto de indenização caso a oportunidade perdida
fosse concreta e razoável de obtenção de sucesso. Ao autor restaram
imputados os ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em
15% do valor da causa.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo, tenho
por configurado error in procedendo determinado pelo julgamento da
lide no estado, sem a necessária oportunidade para o
desenvolvimento da prova oral reiteradamente postulada pelo autor,
inclusive objeto de agravo retido reiterado nas razões de apelação,
malgrado se pudesse concluir por prejudicado este recurso em razão
do subsequente deferimento da prova oral mercê da decisão
proferida a fls. 1502).
Na
expressão
do
entendimento
jurisprudencial
dominante, “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de
aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em
violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
9
partes e um dos pilares do devido processo legal” (STJ 4a T., REsp.
7.004, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 21.8.91., DJU 30.9.91).
Afinal, na potencialização da participação das partes
na formação do convencimento judicial repousa a plenitude do
contraditório, garantia constitucional que, se de um lado significa
que a lei deve instituir meios para a participação dos litigantes no
processo, de outro impõe ao juiz franquear-lhes esses meios,
conforme obtempera com habitual acuidade CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO, de cujo magistério se extrai a seguinte relevante
passagem, in verbis:
“Em qualquer sistema processual é imenso o
valor da oferta de meios de participação aos litigantes, porque
ordinariamente são eles os sujeitos mais aptos a fazê-lo,
conhecendo melhor os fatos a alegar e os meios de prova
disponíveis em cada caso. Além disso, a realidade mostra que o
interesse pessoal é sempre a mais eficiente mola da defesa dos
direitos e da sua efetividade. Quem vem a juízo postular ou
resistir é movido pela aspiração ao bem da vida litigioso, seja
para obtê-lo (autor, demandante), seja para manter o status quo
ante (réu, demandado). Sabido que o processo tem o escopo
magno de eliminar conflitos, não só é natural que às pessoas
envolvidas nestes se confie a iniciativa de procurar a ajuda do
Poder Judiciário, sendo proibida ao juiz a instauração do
processo de ofício
como ainda que se conte com a
participação de cada um, no curso do processo instaurado, em
busca de solução favorável. Instaurado o processo, cresce hoje a
tendência a reforçar os poderes do juiz e seus deveres de
participação
mas ainda assim todo sistema processual é
construído de modo a oferecer a cada uma das partes, ao longo
de todo o procedimento, oportunidades para participar pedindo,
participar alegando e participar provando. Oferece-lhe his day in
court e abrir-lhes portas para essa tríplice participação”
(“Instituições de Direito Processual Civil”, Malheiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
10
Editores, 2a ed., vol. I, pp. 214/215).
No caso em comento, o cerne da questão consiste na
caracterização de responsabilidade civil dos advogados, objeto de
previsão abstrata no art. 32 do Estatuto da Advocacia. Atenta leitura
do dispositivo legal em questão permite entrever tratar-se de
responsabilidade subjetiva, para cujo reconhecimento revela-se
imprescindível a aferição de dolo ou culpa.
Nesta senda, segundo profícuo magistério de Bruno
Miragem “o mau exercício profissional decorre da atuação culposa ou dolosa
do advogado, de quem se exige não apenas a posse de conhecimentos técnico-
especializados sobre sua respectiva área de atuação, mas, igualmente, que
atue com a diligência e a prudência devidas, tanto no exercício dos poderes
de representação de interesses do cliente como na interpretação da lei e na
avaliação dos riscos inerentes à situação”1.
E prossegue, a respeito dos deveres inerentes à
atividade advocatícia: “o advogado, na prestação de serviços que oferece ao
cliente, tem o dever de informar acerca dos aspectos técnico-jurídicos
envolvidos, da interpretação adequada dos fatos e da lei, bem como dos riscos
a que está submetido na posição em que se encontra” 2.
Sobre o dever de diligência, é necessário anotar que
comete infração o advogado que prejudique, por culpa grave,
interesse confiado ao seu patrocínio (art. 34, IX do Estatuto dos
Advogados), devendo o causídico atuar com o cuidado que
empregaria na defesa de seus próprios interesses.
Ora, é possível aferir, das manifestações do apelante e
das razões recursais, que a prova oral pleiteada tinha por objetivo
demonstrar a abrangência da contratação de ambos os apelados
1 “Direito Civil: responsabilidade civil”, Bruno Nubens Barbosa Miragem, 2015, p.
620/621.
2 Ibid., p. 624/625.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
11
para defesa dos interesses do apelante; a abrupta ordem de
desocupação do imóvel, da qual o apelante supostamente não teria
sido comunicado pelos apelados; além dos constrangimentos
experimentados pelo apelante em razão da desídia imputada aos
apelados na condução dos processos a eles confiados.
A prova oral tinha por objetivo demonstrar justamente
parcela relevante dos fatos constitutivos da pretensão deduzida
(violação do dever de cuidado objetivo, ofensa ao dever de informação
e a existência e a extensão dos danos experimentados),
contraditoriamente indicados pela sentença como não comprovados
(confira-se fls. 1626).
Significa dizer: no caso em tela, o depoimento pessoal
do réu Sebastião e a oitiva das testemunhas arroladas, segundo
argumentou o autor, poderia trazer elementos hábeis a elucidar toda
a dinâmica afeta à relação contratual subjacente ao litígio e seus
desdobramentos.
Evidentemente, não comporta cabida perscrutar a
utilidade deste ou daquele meio de prova abstratamente franqueado
às partes, antecipando juízo valorativo sobre sua maior ou menor
potencialidade de elucidação dos aspectos controvertidos do litígio.
Saber como e a que ponto a prova oral a ser produzida
poderá efetivamente contribuir na formação do convencimento do
juízo é questão outra, concernente à valoração do conjunto
probatório, cujo pressuposto de aferição passa pelo antecedente
lógico do reconhecimento do error in procedendo incorrido pelo d.
juízo a quo, porquanto definitivamente não se faziam presentes
circunstâncias a autorizar o julgamento no estado na espécie,
conforme acima explanado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
12
Ademais, no caso em comento, é possível verificar que
o autor, mais de uma vez, manifestou seu interesse na produção de
prova oral, consistente na colheita do depoimento pessoal do réu
Sebastião e das testemunhas arroladas. Em todas as oportunidades,
as petições foram apresentadas após o d. juízo a quo provocar
manifestações das partes.
Na primeira ocasião (quando da realização da
audiência de conciliação - fls. 1468/1469), o pedido foi indeferido
porque o d. juízo a quo considerou desnecessária a sua produção,
ocasião em que houve interposição de agravo retido.
Em momento posterior (fls. 1502), o d. juízo a quo,
contraditoriamente com a precedente decisão, e à vista da reiteração
do pedido do autor (fls. 1500), deferiu a produção da prova oral,
aludindo à designação de audiência de instrução, se necessária.
Mais uma vez, após a conclusão da prova pericial,
foram as partes instadas a se manifestar sobre o interesse na
produção de outras provas, oportunidade em que o autor reiterou o
intuito de produzir prova oral (fls. 1604/1605). O pedido em questão
sequer foi objeto de análise judicial, de modo que a decisão
subsequente se limitou a provocar os litigantes a apresentarem
alegações finais (fls. 1591, 1604/1605 e 1607).
Seguiu-se,
então,
a
prolação
da
r.
sentença
hostilizada, de improcedência dos pedidos deduzidos, com expressa
alusão à circunstância de o autor não haver se desincumbido do
ônus probatório que lhe pesava, a teor do disposto no art. 373, I, do
CPC, o de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, assim
indicados na fundamentação: a existência e a extensão do prejuízo; e
a violação de dever de cuidado objetivo pelos réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
13
A
contradição
da
assertiva
assim
lançada
na
fundamentação da r. sentença, com a devida vênia, quer me parecer
evidente, apenas fazendo por corroborar a percepção quanto à
imprescindibilidade
de
aprofundamento
do
contexto
fático
subjacente à controvérsia com vistas ao adequado equacionamento
do litígio, de modo a encerrar inexorável cerceamento de defesa o
indeferimento da dilação probatória reiteradamente postulada pelo
autor,
diga-se
de
passagem,
aparentemente
pertinente
e
potencialmente apta a contribuir na formação do convencimento
judicial, quiçá convergente com a tese sustentada.
Em situação parelha, o E. TJSP teve a oportunidade
de anular a sentença proferida ante a necessidade de melhor
elucidação dos fatos mediante a colheita de prova oral:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DO
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO
205
DO
CC.
PRECEDENTES.
JULGAMENTO
DO
FEITO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
NÃO
MADURA.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA,
ADEMAIS,
REQUERIDA
PELAS
PARTES.
DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS PARA A PRIMEIRA
INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (TJSP; Apelação Cível
1003824-13.2017.8.26.0047;
Relator
(a): Alfredo
Attié;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro:
01/10/2018).
Tanto mais se impõe a conclusão acima formulada,
considerando a informação trazida à colação a fls. 1734/1737,
dando conta da aplicação, ao réu Sebastião, da pena de suspensão
disciplinar por 30 dias, pela 4a Câmara Recursal do Conselho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081836-32.2009.8.26.0114 -Voto no 6401
14
Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, que por
unanimidade manteve a decisão da III Turma do Tribunal de Ética e
Disciplina, especificamente na análise dos fatos subjacentes ao
litígio.
Em se entendendo necessário e adequado, o d. juízo a
quo poderá requisitar cópias dos autos do processo administrativo
em questão, quiçá se valendo do acervo probatório produzido no
referido expediente, sob o crivo do contraditório, como prova
emprestada.
Nessa quadra de considerações, pelo meu voto DÁ-SE
PROVIMENTO ao apelo, para o fim de declarar a nulidade do julgado
hostilizado, com a consequente determinação de retorno dos autos à
instância originária, para que seja oportunizada a dilação probatória
postulada pelo apelante.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR